Tribunal: TJPA
Processo: 0801940-67.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801940-67.2023.8.14.0107

APELANTE: FERNANDO VARGAS MARTINS

APELADO: L J ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Concurso Público. Decadência do Direito de Ação. Publicação do Edital como Termo Inicial. Sentença Mantida.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de mandado de segurança, com resolução de mérito, sob o fundamento de decadência do direito de ação. O impetrante questiona a legalidade de sua eliminação do concurso público para o cargo de Agente Municipal de Trânsito em razão da reprovação no Teste de Aptidão Física, alegando que tal exigência não possui previsão legal.

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança: se a partir da publicação do edital que prevê o Teste de Aptidão Física ou da eliminação do candidato no certame.

3. O prazo decadencial de 120 dias para impugnação de regras constantes no edital de concurso público começa a correr a partir da publicação do edital, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

4. Sendo o Teste de Aptidão Física previsto no edital e não impugnado dentro do prazo legal, configurada está a decadência do direito de ação.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ - RMS: 71016, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Publicação: 10/01/2024

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/09/2024 a 23/09/2024, à unanimidade, conhecem do recurso de apelação e negam provimento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
(Id. 19847654) interposta por
Fernando Vargas Martins
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu/PA, que extinguiu o processo, com resolução de mérito, com fundamento na decadência do direito de ação.

Nas razões recursais o apelante aduz que o prazo decadencial começou a contar a partir do momento em que foi desclassificado, e não da publicação do edital. Argumenta que a exigência do Teste de Aptidão Física para o cargo de Agente Municipal de Trânsito é ilegal, pois não há previsão expressa na legislação municipal que criou o cargo. Sustenta que o edital não pode impor requisitos que não estão previstos em lei.

O apelante requer que a sentença seja reformada, que a decadência seja afastada e que ele seja mantido no concurso, eliminando-se a exigência do TAF.

Apresentada as contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 19847660).

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (Id. 20648626).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se na origem de
mandando de segurança
impetrado por
Fernando Vargas Martins
, contra a
LJ Assessoria e Planejamento Administrativo LTDA - EPP
, contestando a legalidade de sua eliminação de um concurso público para o cargo de Agente Municipal de Trânsito do Município de Dom Eliseu.

Consta da inicial que o impetrante foi eliminado do concurso público para o cargo de Agente Municipal de Trânsito do Município de Dom Eliseu/PA, por não ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física -TAF. Alega que o teste foi exigido sem previsão legal e que o termo inicial do prazo decadencial deve ser contado a partir da sua eliminação no certame, e não da publicação do edital. Requereu a concessão da tutela de urgência para assegurar sua inclusão na lista dos aprovados no concurso e a continuidade no certame para o cargo de Agente Municipal de Trânsito de Dom Eliseu, bem como para eliminar a exigência da prova de aptidão física, considerando que as leis que instituíram o cargo e as vagas não previram tal requisito para o ingresso.

Nas informações prestadas pela impetrada, LJ Assessoria e Planejamento Administrativo LTDA,

alegou-se que a impugnação de item do edital seria intempestiva, sustentando a decadência do direito de ação, a ausência de direito líquido e certo em razão da razoabilidade e proporcionalidade das exigências previstas no edital, bem como a inexistência de ilegalidade, considerando a conformidade do certame com o princípio da prevalência do edital. Ao final, a impetrada pugnou pela denegação da segurança.

O Município de Dom Eliseu foi oportunizado a se manifestar, mas permaneceu inerte, conforme certidão de ID 105098535.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público manifestou-se pela ocorrência da decadência do direito (ID 109500641).

Sobreveio a sentença nos seguintes termos:

(..) “Acato a prejudicial arguida pelo Impetrado e pelo
Parquet
e reconheço a ocorrência da decadência do mandado de segurança.

No caso em tela, o termo
a quo
para o cômputo do prazo decadencial é a publicação do edital, inclusive, esse é o entendimento jurisprudencial reinante, como podemos observar:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial do mandado de segurança que pretende discutir regra de edital de concurso público tem início na data de sua publicação
. Precedentes. Decadência configurada. Recurso improvido.

(STJ - RMS: 17419 MG 2003/0202732-2, Relator: Ministro PAULO MEDINA, Data de Julgamento: 24/11/2004, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 17.12.2004 p. 597)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO NOVO CERTAME. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO FORA DO PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA CONSUMADA.

1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973. Deve, assim, incidir o teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ.

2.
O prazo decadencial do mandado de segurança (120 dias) se inicia na data da ciência do ato impugnado, que, na espécie, se dá com a publicação do edital
do novo certame, considerando que é a partir deste momento que o candidato do concurso anterior toma conhecimento da suposta preterição. Precedente: AgInt no RMS 49.322/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/2/2017. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 49766 MS 2015/0288044-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2017)

(grifei)

Pois bem, sabe-se que em algumas ocasiões o tempo é considerado um aliado, em razão de que seu decurso influencia na aquisição e na extinção de direitos, no sentido de manter situações já consolidadas, muito embora importem no convalescimento de uma violação ao direito subjetivo do particular.

Desse prisma, temos que o direito possui prazo a ser exercitável, não podendo ser eterno, sujeitando-se, pois, à prescrição ou à decadência. Daí, inclusive, decorre o brocardo jurídico
dormientibus non sucurrit jus
(o direito não socorre os que dormem).

É no intuito de preservar a paz social, a tranquilidade da ordem jurídica, a estabilidade das relações sociais que devemos buscar o fundamento dos institutos da prescrição e da decadência.

A decadência atinge diretamente o direito material e a prescrição, por sua vez, fulmina o próprio direito de ação, ambas em razão da desídia do titular durante certo lapso temporal.

Portanto, a decadência é a extinção do direito material e a prescrição extingue o direito de propor a ação, em ambos os casos pela inércia do titular, quando a eficácia desse direito estava originalmente subordinada ao exercício dentro de determinado prazo, que se esgotou, sem a respectiva iniciativa. O tempo age, nesses casos, como um requisito de tais atos.

Assim, não há sentido em discutir a matéria, já que o direito de procurar a via judicial em Mandado de Segurança face a Fazenda Pública
decai em 120 (cento e vinte) dias, nos termos do artigo 23, da Lei 12.016/2009
.

Ocorreu, dessa forma, a
DECADÊNCIA
do direito para impetração de mandado de segurança pelo Requerente, haja vista que, desde a publicação do edital, contam-se mais de 120 dias até a propositura da ação mandamental.

DISPOSITIVO
.

Posto isto, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e nos termos da fundamentação alhures,
PRONUNCIO A
DECADÊNCIA

do Mandado de Segurança,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO
com resolução de mérito.

Custas pelo Impetrante, mas com a exigibilidade suspensa, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça, que nessa oportunidade reafirmo.

Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Servirá esta, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTIMAÇÃO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009”.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à definição do termo inicial do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança.
Se o Mandado de Segurança impugna diretamente o edital (a legalidade de uma exigência que consta nele), o prazo decadencial começa a partir da publicação do edital
.

Transcrevo excertos dos pedidos do impetrante na inicial:

“(...) 2-Seja determinada LIMINARMENTE e inaudita altera pars à Autoridade Coatora se digne a
incluir o Impetrante na relação dos aprovados no concurso com continuidade no certame para o cargo de Agente Municipal Trânsito de Dom Eliseu
, bem
como elimine a prova de aptidão física, tendo em vista que as leis que criaram o cargo e vagas não fizeram referida exigência como forma de ingresso ao cargo
;

(...)

5. Requer que, finalmente, seja confirmada a liminar com a concessão definitiva da segurança pleiteada,
ratificando a continuidade no certame para que possa assumir o cargo de Agente Municipal de Trânsito de Dom Eliseu/PA
, tudo em conformidade com o objeto deste
writ of mandamus
, por ser de direito.”

No presente caso,
o impetrante impugna a legalidade da exigência de Teste de Aptidão Física
,
que consta expressamente no edital
. Logo, deveria ter questionado tal exigência dentro do prazo de 120 dias a contar da data da publicação do edital, e não apenas após sua eliminação do concurso.

O Juízo de origem entendeu que o prazo decadencial de 120 dias, previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009,
deveria ser contado a partir da data de publicação do edital do concurso
,
e não do ato de eliminação do candidato
. Com base nesse entendimento, reconheceu a decadência do direito de ação e extinguiu o processo com resolução de mérito.

O edital de concurso público é o instrumento normativo que rege todo o certame e deve ser impugnado dentro do prazo decadencial de 120 dias, contado da sua publicação, quando o candidato entender que há alguma ilegalidade em suas disposições. Se a questão que ensejou a eliminação do candidato estava prevista no edital, como no caso da exigência do Teste de Aptidão Física, a impugnação dessa regra deve ser feita desde o momento em que o candidato teve ciência do edital, ou seja, a partir da sua publicação.

O Edital nº 01 foi publicado em

25/04/2023, sendo o mandando de segurança impetrado em 07/10/2023, quando já ultrapassado o prazo decadencial de 120 dias (art. 23, da Lei nº 12.016/2009)

No presente caso, o impetrante impugna a legalidade da exigência de Teste de Aptidão Física (critérios fixados pelo Edital), é evidente que o ato coator é o próprio Edital nº 01, de 25/04/2023.
Logo, deveria ter questionado tal exigência dentro do prazo de 120 dias a contar da data da publicação do edital, e não apenas após sua eliminação do concurso.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

(....)
No presente caso, ainda que a celeuma refira-se à eliminação dos candidatos na prova oral
, ato de competência exclusiva da banca examinadora,
observo que o mandamus originário pretendeu atacar também as regras contidas no edital de abertura do certame
, de modo que, neste caso, não deve ser afastada a legitimidade passiva da Secretária de Estado de Administração, do Secretário de Estado e Justiça e Segurança Pública e do Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.
Nesse contexto, no que se refere às teses recursais baseadas na alegação de ausência de captura de áudio e gravação durante a Fase VII, Prova Oral, em desobediência ao Decreto 28, de março de 2019, bem como à ausência de representante da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as etapas do certame, é evidente que o ato coator atacado nesse mandado de segurança é o próprio Edital 1/2021 - SAD/SEJUSP/DGPC/DP, de 4 de novembro de 2021, que não previu tais procedimentos (fls. 119/189).
Ocorre que o Edital 1/2021 foi publicado em 4 de novembro de 2021, sendo que o mandado de segurança foi impetrado apenas em 1º de abril de 2022, quando já ultrapassado o prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. REGRA EDITALÍCIA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE 120 DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, dado o caráter manifestamente infringente da oposição, em observância ao princípio da fungibilidade recursal.
2. A compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo decadencial para impugnação dos critérios fixados pela norma editalícia inicia-se com a publicação do instrumento convocatório.
3. O modo de aferição da atividade jurídica no concurso para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Estado da Bahia vale dizer, o cômputo apenas da advocacia ou do exercício de cargo ou função pública já era conhecido pelos candidatos desde a divulgação do Edital n. 1/2002, que regia o concurso, em 27/6/2002, daí ser este o termo inicial da fluência do prazo decadencial.
4. O Edital n. 6/2002 definiu apenas a etapa na qual o critério impugnado deveria ser cumprido. Desse modo, a caducidade quanto ao primeiro edital prejudica a pretensão voltada contra o segundo, o que efetivamente ocorreu, pois o recorrente somente impetrou o mandado de segurança em 13/11/2002, quando chegou à fase em que tal exigência seria imposta, ultrapassando o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 18 da Lei n. 1.533/1951, vigente à época da propositura da ação.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no RMS n. 20.729/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe de 14/5/2013.) (...)”

(STJ - RMS: 71016, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Publicação: 10/01/2024)

Dessa forma, conforme entendimento pacificado, a sentença recorrida acertadamente reconheceu a decadência do direito do impetrante ao Mandado de Segurança, uma vez que o prazo para sua impetração já havia transcorrido quando a ação impetrada.

Ante o exposto, conheço do recurso e voto pelo
desprovimento da apelação
, mantendo-se a sentença que reconheceu a decadência e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2024